Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HERDEIROS DO DEVEDOR ORIGINÁRIO. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO AO VALOR OBTIDO COM A HERANÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. COMPROVAÇÃO.

1. Concluída a partilha, os herdeiros respondem por eventuais dívidas não arroladas no inventário, nos limites das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. Inteligência dos arts. 1.792 e 1.997, do Código Civil.

2. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta extensão, não provido. Agravo interno prejudicado.